Tribunal: STF
Processo: HC 223026
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 759.376/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Preso em flagrante em 24 de junho de 2022, o paciente foi indiciado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque portava 43 (quarenta e três) porções de cocaína, com peso de 39,7g (trinta e nove gramas e sete decigramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento rotineiro suspeitaram da atitude do paciente, que se abaixava próximo a vegetação e ali remexia. Ao perceber a aproximação dos milicianos, Maicon se levantou e dispensou algo. Feita a abordagem, os PMs apreenderam o objeto atirado, que consistia em sacola contendo três porções de cocaína. No local em que o paciente fora visto, encontraram outras 40 (quarenta) porções da mesma droga. Com o indiciado, havia R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em dinheiro e aparelho de telefone celular. 



    No dia seguinte, o Magistrado plantonista considerou presentes os requisitos legais da medida e converteu a segregação em preventiva. Na ocasião, salientou a reincidência do paciente, a necessidade de preservação da ordem pública, a gravidade concreta do crime imputado e a insuficiência das cautelares diversas da prisão (fls. 82/84). 



    [...] Ademais, certidão de fls. 66/68 revela que o paciente é reincidente, com condenação definitiva tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, transitada em julgado para a defesa em 09.11.2018. Logo, a hipótese igualmente se amolda à previsão do art. 313, II, do CPP. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator julgou prejudicado o pedido, nos termos seguintes: 



    A matéria aqui trazida já foi analisada no HC 770.048/SP, conexo a este, inclusive com a apreciação do que fora esposado na sentença condenatória no tocante à negativa de recorrer em liberdade, transitando em julgado a decisão lá proferida em 21/9/2022. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que eventual existência de condenações anteriores na folha de antecedentes do paciente se revela insuficiente a isoladamente justificar concretamente a necessidade da decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente